Tribunal: TJDFT
Processo: 0040837-22.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA COM RESSARCIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. RESSARCIMENTO. RETORNO AO ESTADO INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECURSOS DESPENDIDOS E DA TITULARIDADE DOS BENS. IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO. RÉU REVEL. PRODUÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO TEMPORAL. OBJETO ILÍCITO. IMÓVEL DE TERCEIRO. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com a Teoria da Asserção, averigua-se a legitimidade ad causam a partir das afirmações de quem alega, de maneira abstrata, quando da apreciação da petição inicial, ressaltando-se que eventual apreciação, pelo magistrado, de tais alegações de modo aprofundado pode configurar manifestação sobre o mérito da causa. A existência ou não de responsabilidade da parte consiste em matéria relativa ao próprio mérito da demanda.
2. Com a anulação do negócio jurídico, as partes têm o direito de retornar ao estado inicial, encerrando as obrigações entre elas. No entanto, o ressarcimento pressupõe a comprovação de decréscimo patrimonial.
2.1. No caso, o autor não comprovou que era proprietário dos veículos supostamente transferidos, que os cheques emitidos foram descontados ou que realizou qualquer transferência de valores aos réus, restando inviável a determinação de ressarcimento.
3. O revel tem direito à produção de provas, estando sujeito à preclusão temporal (art. 349, CPC).
3.1. A preclusão temporal da produção de provas pelas partes foi declarada em despacho saneador não impugnado.
3.2. No caso, os documentos juntados até a preclusão do direito à produção de provas demonstram que o imóvel não pertencia aos réus, tornando o objeto do negócio jurídico ilícito.
4. Honorários majorados (art. 85, § 11, do CPC).
5. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. No mérito, não providos. Sentença mantida.